Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Apelação Cível. Gratuidade. Concessão. Pasep. Prescrição. Termo inicial. Dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Pasep. Ação de indenização. Prescrição.
II. Questão em discussão
2. Analisar (i) o pedido de gratuidade de justiça; e (ii) se ocorreu a prescrição decenal.
III. Razões de decidir
3. Ao aferir a capacidade financeira da parte requerente dos benefícios da gratuidade, deve-se levar em conta não apenas o salário bruto, mas o valor líquido recebido, sobretudo tratando-se de caso de pessoa com significativo grau de endividamento e desconto de várias prestações.
4. Conforme teses fixadas no Tema Repetitivo 1.150 o prazo prescricional para discussão de contas Pasep é decenal e os "dies a quo" é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta. Na discussão sobre contas Pasep considera-se que o conhecimento de eventual lesão a direito deve coincidir com a data do saque dos valores feito pelo autor.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido somente para deferir a gratuidade de justiça ao Autor.
------------
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150.